Tribunal: TJSP
Processo: 0000719-11.2015.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2011 – Sítio "Rancho do Sol" – Pretensão da apelante voltada à não incidência do IPTU, ao fundamento de que se trata de área com destinação econômica rural - Sentença de rejeição dos Embargos - Manutenção do r. decisório - Imóvel situado em área de expansão urbana, declarada zona de interesse turístico (sítio de recreio) - Leis

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2011 – Sítio "Rancho do Sol" – Pretensão da apelante voltada à não incidência do IPTU, ao fundamento de que se trata de área com destinação econômica rural - Sentença de rejeição dos Embargos - Manutenção do r. decisório - Imóvel situado em área de expansão urbana, declarada zona de interesse turístico (sítio de recreio) - Leis Municipais nos 1.009/75 e 1.039/75 - Utilização da área como sítio de recreio situado em zona de expansão urbana - Não exigência dos melhoramentos previstos no § 1o do art. 32 do CTN - Inteligência da Súmula 626 do E. STJ - Prevalência do critério da destinação econômica sobre o critério da localização do imóvel, para fins de incidência do IPTU ou do ITR, conforme entendimento pacífico do E. STJ – Ausência de comprovação da exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, com fins econômicos, à época do fato gerador da exação, não bastando, para tal fimm a mera existência de criação de gado ou de cultura vegetal - Legalidade da cobrança do IPTU - Precedentes desta C. Câmara em casos idênticos, envolvendo as mesmas partes - Os consectários legais são matéria de ordem pública e podem ser conhecidos até mesmo de ofício – Até a vigência da EC no 113/2021, os juros moratórios, a despeito de poderem ter índices diversos da SELIC, não podem ultrapassá-la – Jurisprudência desta E. Corte – Recurso provido em parte.